Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740525-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LEME IKE AGRAVADA: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DE FÁTIMA LEME IKE contra a decisão ID origem 209941400, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0038009-04.1996.8.07.0001, movido por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo considerou o assunto trazido pela agravante em nova exceção de pré-executividade formulada pela executada, nos seguintes termos: Nada a prover quanto à petição do ID 207926532, pois a alegação de ilegitimidade ativa viola a coisa julgada ao passo que a prescrição intercorrente já foi apreciada e rejeitada ao ID 196050806. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0720846-88.2024.8.07.0000. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a execução, bem como a suspensão do julgamento do recurso até decisão final do recurso especial repetitivo; e, no mérito, o provimento recursal para que seja reconhecida a ilegitimidade da agravada para promover a execução de honorários de sucumbência. Recurso devidamente relatado e determinada a prestação e informações pelo Juízo de origem conforme despacho de ID 64531181. Informações prestadas conforme ID 65059402. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à necessidade de verificação da ilegitimidade ativa da parte agravada para promover a execução de origem. Pois bem. Inicialmente, destaco que o pedido liminar destoa daquele requerido para quando avaliação do mérito, dessa forma, a presente decisão abarcará apenas o pedido de tutela de urgência. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos especificados alhures para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Em relação ao Tema 1.242 STJ, cuja questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, trata da definição acerca legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias. Porém, de forma diversa do que alega a recorrente, considero que a discussão no processo de origem não se enquadra na delimitação descrita pelo superior Tribunal de Justiça que ordenou a suspensão do trâmite de todos os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial no STJ e em segunda instância que tratem exclusivamente de honorários nos termos delimitados. Nessa linha, neste juízo de cognição sumária, incabível a suspensão da execução de origem pleiteada, visto que ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator